Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-56.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001641-56.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERICK HANS SAMPAIO BOHRER - CPF: 026.339.431-01 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR - MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - FALTA DE ESTABILIDADE - PORTARIA PGF 412/2005- REQUISITO- RECURSO IMPROVIDO.

1.Desatendido o requisito temporal de conclusão do estágio probatório por três anos a partir da nomeação, não há que se falar em progressão na carreira militar.

2.A Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, disciplina que, não será realizada a progressão de nível à praça 1o nível durante a duração do Estágio Probatório.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Erick Hans Sampaio contra sentença proferia pelo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação ordinária no 1001641-56.2019.8.11.0002, que que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o Apelante, que a sentença não pode ser mantida, especialmente, porque, prevê “a Lei Complementar no. 555/2014 e seu art. 188, § 2o, ou seja, para os integrantes do Corpo de Bombeiros o tempo de serviço em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou nas Forças Armadas está sendo computado como tempo de efetivo serviço e utilizado para a sua progressão de nível, mesmo que o servidor esteja em estágio probatório”.

Enfatiza, que as Leis Complementares n.o 455/2014 e 541/2014, somente podem ser alterados através de outra lei que as revogue no todo ou em parte, jamais por portaria.

Ressalta que, a vedação da utilização do tempo de serviço prestado às Forças Armadas durante o estágio probatório viola o princípio da isonomia.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, dada à suspensão da Portaria no 412/QCG/DGP.

Sem manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida em 06/08/2020, que julgou improcedente o pedido de progressão na carreira militar, sob os seguintes fundamentos:

[...]Assim, resta evidente que somente após o Estágio Probatório é que o policial militar estadual, através de requerimento, poderá solicitar o averbamento/conversão do período trabalhado nas Forças Armadas ou Corpo de Bombeiros Militar (Art. 188, § 2o) como tempo de efetivo serviço na instituição policial militar, podendo a partir daí progredir para o nível correspondente ao disposto no Art. 3o da Lei Complementar no 541/2014. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na “Ação Ordinária” proposta por Erick Hans Sampaio Bohrer em face do Estado de Mato Grosso, pelos motivos acima esposados e fundamentados, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar o requerente aos honorários advocatícios em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado postula a reforma da sentença, para:

[...]declarar a ilegalidade do que consta no art. 9o da Portaria no. 412/QCG/DGP, de 28/09/2015, condenando o Recorrido a efetuar a progressão de nível/enquadramento do Apelante, bem como restituir as diferenças salariais que deixou de receber ante a vedação constante na Portaria em comento.

O recurso não comporta o provimento almejado.

Consta dos autos, que o Apelante ingressou na Polícia Militar em 16.11.2015, sendo que posteriormente, requereu administrativamente progressão de nível, nos termos das Leis Complementares n° 541/2014 e n° 555/2014, em razão de serviços prestados as Forças Armadas, conforme id.88896529.

O direito à progressão foi negado com fundamento na Portaria n° 412/QCG/DGP, de 28.09.2015, que estabeleceu a impossibilidade de progressão à praça 1° Nível, durante o estágio probatório.

Com efeito, o art. 3o da Lei Complementar no 541/14, dispõe que sobre o período exigido de tempo de serviço para obter a progressão na carreira, o militar poderá progredir quando:

“Art. 3o. A progressão é realizada:

(...)

II- na graduação de Soldado, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual.

a) Nível 1 – até 03 (três) anos;

b) Nível 2 – de 03 (três) anos e um dia até 05 (cinco) anos;

c) Nível 3 – mais de 05 (cinco) anos.”

[...]

Vale ressaltar, que, não obstante o art. 188, § 2o da Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado a outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira.

Isso porque, a Lei Complementar no 541/14, de 03 de julho de 2014, que reestruturou a carreira e fixa o subsídio dos Militares do Estado de Mato Grosso, preconiza que o tempo de efetivo serviço é na instituição militar estadual, senão vejamos:

“Art. 3o A progressão é realizada:

I - nos postos de Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, 1o Tenente e 2° Tenente e nas graduações de Subtenente, 1° Sargento, 2° Sargento, 3° Sargento e Cabo, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual:

a) nível 1 – até 10 (dez) anos;

b) nível 2 – de 10 (dez) anos e um dia até 20 (vinte) anos;

c) nível 3 – mais de 20 (vinte) anos”.

Dessa forma, estabelecendo a legislação específica sobre a matéria, condições para promoção, não se vislumbra, a priori, qualquer ofensa ao princípio da legalidade, até mesmo porque, os servidores que não conseguirem atingir a estabilidade profissional, poderão ser exonerados.

Em situação homologa a Turma de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, fixou entendimento, de que a estabilidade no cargo público de militar é requisito para progressão na carreira:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21, DA LEI 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO CERTAME – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exigência de período mínimo de serviço militar ao candidato, no ato da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento, visa garantir a estabilidade do servidor à carreira, e trata-se de cumprimento da legislação especial
”. (PJE 1012157-15.2017.8.11.0000 – Rel.: MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DA PM/MT – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21 DA LEI No. 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância da legislação especial
”. (RAIN 1011931-10.2017.8.11.0000 (STJ) - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

Destarte, somente após o Estágio Probatório é que o policial militar estadual, através de requerimento, poderá solicitar o averbamento/conversão do período trabalhado nas Forças Armadas ou Corpo de Bombeiros Militar (Art. 188, § 2o) como tempo de efetivo serviço na instituição policial militar, podendo a partir daí progredir para o nível correspondente ao disposto no Art. 3o da Lei Complementar no 541/2014 e Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA PORTARIA No 412/QCG/DGP – IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA.
A estabilidade no cargo público de militar para progressão na carreira é exigência legal, prevista no art. 3o, inciso I da Lei Complementar no 541/14. Embora a Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira
.(N.U 1001359-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 25/02/2019).

Por fim, sustenta o Apelante, violação ao princípio da isonomia, pois os bombeiros militares, regidos pelo mesmo Estatuto (LCE no 555/14), estão obtendo o benefício da progressão de nível mesmo em estágio probatório, de forma que os policiais militares estariam sendo tratados de forma desigual.

Ocorre, que, inobstante, seja subornados ao mesmo Estatuto, os atos da Instituição Corpo de Bombeiros Militar não possuem qualquer vinculação com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo que os atos praticados por aquela raramente chegam ao conhecimento do Comandante-Geral desta. Sic (id. 88896537- contestação).

Desse modo, somente após o cumprimento do estágio probatório e a declaração de estabilidade, que o militar fará jus a progressão, para o nível correspondente ao disposto no art. 3o da Lei Complementar no 541/2014.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022